Tribunal: TJMT
Processo: 1029079-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029079-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIVANIL SOUZA RAMOS - CPF: 031.952.691-71 (AGRAVANTE), ELIZAIQUE JUNIOR AGUIAR RAMOS - CPF: 079.683.081-94 (AGRAVADO), PAMELA GABRIELLA DE AGUIAR RAMOS - CPF: 079.683.261-76 (AGRAVADO), MARCIA REGINA TIBERIO DE AGUIAR - CPF: 036.997.461-19 (AGRAVADO), K. K. A. R. - CPF: 075.896.391-25 (AGRAVADO), R. S. A. R. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA REGINA TIBERIO DE AGUIAR - CPF: 036.997.461-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO E REVISÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA – MANUTENÇÃO – MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – GUARDA FÁTICA NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS EM RELAÇÃO AO FILHO MENOR – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A maioridade civil, por si só, não extingue automaticamente a obrigação alimentar, exigindo-se prova inequívoca da independência econômica do alimentando.

A exoneração ou revisão da obrigação alimentar deve ser analisada em processo próprio, mediante instrução probatória adequada, não sendo cabível sua concessão em sede de tutela provisória quando ausentes elementos que demonstrem, de plano, a alteração das condições econômicas das partes.

Em relação ao filho menor, os alimentos são devidos em razão do dever de sustento, sendo inviável a redução da obrigação sem demonstração clara e robusta de que o valor estabelecido ultrapassa as reais necessidades do alimentando.

No caso concreto, não restou comprovada a cessação da dependência econômica dos alimentandos nem a guarda fática alegada pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por EDIVANIL SOUZA RAMOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, Ação de Exoneração c/c/ Revisão de Alimentos n.o 1019508-47.2024.8.11.0015, movida em face de R. S. A. R. E OUTROS., indeferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor, ora agravante, concernente a exoneração de alimentos prestados aos filhos que atingiram a maioridade e a redução para 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo em relação ao filho menor.

Nas razões recursais o recorrente relata que se comprometeu com o pagamento do valor correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente, destinado aos seus 04 (quatro) filhos, no entanto, demonstrou nos autos que:
“i) o requerido ELIZAIQUE JUNIOR AGUIAR RAMOS atingiu a maioridade civil, exerce função remunerada e não frequenta instituição de ensino; ii) que a requerida PAMELA GABRIELLA DE AGUIAR RAMOS, atingiu a maioridade civil, vive em união estável com Gabriel Dias, é genitora de duas crianças, exerce função remunerada, e também não frequenta mais instituição de ensino; e iii) que o adolescente KENYDI KAYKE AGUIAR RAMOS, atualmente conta com 17 (dezessete) anos de idade, está sob a guarda fática e responsabilidade do genitor, desde fevereiro de 2023 até a presente data.”.
Desse modo, mostra-se devida a exoneração de alimentos em relação aos filhos maiores de idade (Elizaique e Pamela) e filho adolescente (Kenidy), além da redução dos alimentos prestados ao menor Rhavi.

Aduz que a manutenção dos alimentos no valor de 1 (um) salário mínimo lhe ocasiona grande prejuízo financeiro, pois excede sua capacidade contributiva.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito ativo ao recurso para deferir a tutela antecipada pleiteada a fim de revisar os alimentos devidos aos filhos. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (Id. n.o 246032172).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 252486190.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Wagner Cezar Fachone, no Id. n.o 262508796, manifestou pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edivanil Souza Ramos em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para exoneração e revisão de alimentos no bojo da ação originária.

O agravante pleiteia a exoneração da obrigação alimentar em relação aos filhos Elizaique Junior Aguiar Ramos, Pamela Gabriella de Aguiar Ramos e Kenydi Kayke Aguiar Ramos, além da redução do valor devido ao alimentando Rhavi Samuel Aguiar Ramos, fixando-o em 25% do salário mínimo vigente, com acréscimo de 50% das despesas extraordinárias.

Alega que os dois primeiros filhos atingiram a maioridade civil, não frequentam instituição de ensino e possuem meios próprios de subsistência. Quanto a Kenydi Kayke Aguiar Ramos, sustenta que o menor reside sob sua guarda fática e que todas as despesas são custeadas por ele, o que justificaria a exoneração da obrigação alimentar.

Pois bem.

Em que pese os argumentos do recorrente, o recurso não merece provimento. Explico.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada no entendimento consolidado de que a exoneração ou revisão da obrigação alimentar não pode ocorrer de forma automática, exigindo-se a devida comprovação da alteração das condições econômicas das partes envolvidas, notadamente por meio de instrução probatória adequada.

Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, a revisão dos alimentos somente é possível diante da efetiva comprovação de modificação na necessidade do alimentando ou na capacidade do alimentante. Da mesma forma, a exoneração da obrigação alimentar impõe ao requerente o ônus de demonstrar que o alimentando não depende mais dos alimentos para a sua subsistência, o que deve ser analisado no curso do processo de conhecimento.

A jurisprudência é firme no sentido de que a maioridade civil, por si só, não extingue automaticamente a obrigação alimentar, devendo ser verificado se o alimentando ainda necessita dos valores para seu sustento e formação profissional.

No presente caso, o agravante não trouxe elementos de prova suficientes para demonstrar que os alimentandos não necessitam mais dos alimentos, sendo imprescindível a produção de provas no juízo de origem. Além disso, quanto ao menor Kenydi Kayke Aguiar Ramos, embora o agravante alegue que ele reside consigo e que arca com suas despesas, tal circunstância não foi devidamente comprovada, sendo necessário o aprofundamento da instrução probatória.

Destaca-se, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, impõe o ônus da prova a quem alega determinado fato, entretanto, a agravante, até este momento processual, não cumpriu com tal incumbência, deixando de apresentar os documentos necessários para provar as alegações tecidas.

Assim, necessário se faz uma maior instrução probatória da demanda, oportunizando maior produção de provas para ambas as partes, para, ao final, verificar se a minoração ou exoneração de pensão alimentícia realmente é medida lídima.

A par de todo o exposto, por diversas vezes já decidiu este Tribunal, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“REVISÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO VALOR
–
IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se reduza os alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, RAC no 3.430/2011, Rel. Des.
Carlos Alberto A. Rocha
, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PIORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
A não comprovação do alegado empobrecimento do alimentante implica na improcedência da ação revisional de alimentos, por ser medida imperativa, nos moldes do artigo 1.699 do CC c/c art. 333, I, do CPC.
2- Recurso conhecido, porém, improvido.” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, RAC no 50.237/2009, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 12.08.2009) (grifo nosso)

Importante ressaltar que a manutenção dos alimentos até a análise do mérito do processo originário preserva os interesses do alimentando e evita eventuais prejuízos irreparáveis. Em caso de comprovação futura da alteração das condições, a revisão poderá ser deferida pelo juízo competente, respeitando-se o devido processo legal.

O parecer do Ministério Público, pela manutenção da decisão recorrida, corrobora essa conclusão.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025